Tribunal: STF
Processo: HC 224677
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSA DE PEDIR NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 760.831/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente diante de representação formulada pela autoridade policial, em virtude da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 155, § 4º, incs. II e IV, (furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas) e 158, § 1º (extorsão com concurso de pessoas), do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem. Contra a decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta necessidade de prisão domiciliar para tratamento médico, posto que a paciente possui enfermidade que acarreta fundado risco de rompimento uterino e comprometimento de outros órgãos. Argumenta a desproporcionalidade da prisão preventiva. Aduz o preenchimento dos requisitos para sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, ou, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Na espécie, ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva, o Tribunal de Justiça entendeu que sua decretação está respaldada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, precipuamente diante da verificação de que a paciente faz do crime seu meio de vida. Vejamos trecho pertinente:



     “No caso em análise, há demonstração nos autos de que a paciente continuou praticando delitos após os fatos em apuração, tanto é que é ré em outras três ações penais, pela prática de crimes posteriores (autos n. 0005198- 80.2019.8.24.0075, 5013151-66.2020.8.24.0045, 0006251-89.2019.8.24.0045), além de constar como investigada em inquérito policial em andamento (5002558- 54.2019.8.24.0031) e ter dois processos criminais suspensos nos termos do art. 366 do CPP (autos n. 0002817-44.2017.8.24.0019 e 0002965-07.2013.8.24.0048). 



    A extensa lista citada denota que a liberdade da paciente ameaça a ordem pública de forma atual, porquanto há elevado risco de reiteração criminosa, uma vez que a paciente parece fazer do crime seu meio de vida. 



    Como bem destacou a Juíza de primeiro grau (doc. 174 dos autos n. 0010353-08.2018.8.24.0008): 



    Ademais, conforme se depreende dos autos, as representadas apresentam condutas semelhantes em várias comarcas do estado, uma vez que possuem passagens policiais e antecedentes criminais em Tubarão, Palhoça e Indaial, todas instauradas depois dos fatos apurados nestes autos e por condutas assemelhadas. 



    Tais fatos indicam, sem dúvidas, a necessidade da decretação da prisão preventiva das representadas, como forma de garantir a ordem pública, na medida que, em liberdade, podem causar mais prejuízos a outras pessoas, visto que costumeiramente utilizam modus operandi semelhante. 



    Se não bastasse, as representadas utilizam nomes falsos, como Rosa (Leila) e Regina (Patrícia) e mudam constantemente de residência, a fim de facilitar a aplicação dos golpes e evitar a identificação e responsabilização criminal. Inclusive, Patricia sequer foi localizada pela Autoridade Policial. 



    Diante disso, é de se concluir que a prisão também é necessária por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto nenhuma das investigadas possui endereço no distrito da culpa. 



    Aliás, o mandado de prisão foi cumprido nove meses após sua expedição, sendo a paciente encontrada no estado do Mato Grosso do Sul. 



    Dessa forma, levando em conta a prática de crimes posteriormente aos fatos ora em análise, a extensa certidão criminal da paciente, além do modus operandi utilizado e a dificuldade para localizá-la, uma vez que sempre se muda para não ser localizada, a prisão da paciente mostra-se devidamente justificada e necessária, seja para assegurar a ordem pública, seja para garantir a aplicação da lei penal.” (e-doc. 10, p. 6-7; grifos nossos).



    9. Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir idêntico pedido, frisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva, notadamente diante de sua certidão de antecedentes. Destacamos passagem no voto condutor a respeito:



     “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



     In casu, a paciente foi denunciada pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4°, incisos II e IV, e no artigo 158, § 1°, por ao menos três vezes, ambos do Código Penal. 



    A prisão preventiva da paciente foi motivada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando o risco evidente de reiteração delitiva, com base na análise de sua certidão de antecedentes, o que evidenciaria a sua propensão às práticas criminosas. 



    Além disso, justificou-se a necessidade da custódia cautelar "levando em conta a prática de crimes posteriormente aos fatos ora em análise, a extensa certidão criminal da paciente, além do modus operandi utilizado e a dificuldade para localizá-la, uma vez que sempre se muda para não ser localizada, a prisão da paciente mostra-se devidamente justificada e necessária, seja para assegurar a ordem pública, seja para garantir a aplicação da lei penal" (eSTJ, fl. 99).“ (e-doc. 11, p. 4; grifos nossos).



     10. Uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observados o contexto em que cometidos e a necessidade de fazer cessar a atividade delituosa, denota-se a existência de risco à ordem pública. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.241-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    11. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido “com violência ou grave ameaça a pessoa” e “contra seu filho ou dependente” (art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de ser a paciente avó e supostamente responsável por criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    12. Na espécie, o STJ (e-doc. 11, p. 9-10) corroborou a óptica adotada na decisão proferida pelo Tribunal de origem, por não haver comprovação da imprescindibilidade da paciente em relação ao seu neto, que estaria sob os cuidados de seus genitores. Destaco trecho a seguir:



    “Por fim, friso que o pleito pela concessão de prisão domiciliar, em razão de a paciente ser avó de uma criança menor de 12 anos, não encontra mínimo respaldo em documentação juntada aos autos, pois seria imprescindível que houvesse demonstração da guarda alegada, o que não está comprovado. 



    Nesse ponto, corroboro a fundamentação lançada pela Juíza a quo (doc. 33 dos autos n. 5018553-74.2022.8.24.0008):



     Também a alegação da acusada de que é responsável pelo de quatro anos não restou comprovada. O documento com o qual ela pretendia provar a alegação (evento 24, "documentação 4") apenas foi confeccionado quatro dias após a prisão da ré e se trata de mera declaração particular. 



    Não é crível, ao menos neste momento, que a ré mantivesse a guarda do neto há quase quatro anos sem qualquer documento judicial, termo de entrega pelo conselho tutelar ou mesmo algum outro documento anteriormente firmado pelos pais da criança, pois seria impedida, ou encontraria grande dificuldade, em praticar atos simples, porém necessários ao neto, como agendamento e realização consultas, aplicação de vacinas, matrícula em creche (já que a ré alega trabalhar e, assim, não teria disponibilidade para cuidar da criança durante todo o dia) etc. 



    A ausência de documento oficial de guarda é ainda mais gritante se considerado que a ré alega residir em Santa Catarina, e os pais da criança moram no ainda mais longínquo estado do Mato Grosso. 



    Isso porque a distância impossibilitaria a pronta presença deles caso houvesse necessidade diante da inexistência de documento conferindo à acusada poder de falar em nome do neto. Além disso, o documento teria sido firmado pelo filho e pela nora da ré, o que afasta ainda mais a sua força probatória. (...)



    Há, portanto, inconsistências graves na documentação juntada pela paciente, o que impede a análise do pleito de prisão domiciliar com base em elementos de prova tão frágeis. (e-doc. 10, p. 7-8; grifos nossos).



    13. Uma vez assentado pelas instâncias antecedentes a inexistência de elementos a demonstrar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do neto menor de 12 anos, não há ilegalidade a ser reparada. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894- AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352- AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Ademais, não houve apreciação de pedido de prisão domiciliar sob a alegada necessidade de tratamento médico adequado. A atuação originária da Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Quanto à inovação argumentativa da impetrante, também fica afastada a viabilidade de concessão, haja vista não haver sequer comprovação da impossibilidade de a paciente receber assistência ou tratamento médico na unidade prisional, tão somente a apresentação de documento informativo de ultrassom (e-doc. 1, p. 3). 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator